Tribunal: TJMT
Processo: 1031496-13.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031496-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), SIDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 458.461.031-20 (AGRAVANTE), CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 06.147.731/0001-40 (AGRAVADO), MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RASURA EM TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em execução de título extrajudicial promovida por Construcenter Materiais para Construção Ltda - ME, ao fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória.

II.
Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em definir se a alegação de inexequibilidade dos cheques, sob o argumento de rasura e ausência de causa debendi, pode ser analisada em sede de Exceção de Pré-Executividade.

III.
Razões de decidir

3. A Exceção de Pré-Executividade é admissível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, que prescindam de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. A alegação de rasura nos cheques e a inexistência de causa subjacente demandam instrução probatória, inviabilizando o seu exame na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

5. Nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/1985, as obrigações cambiárias são autônomas e independentes, sendo vedada a oposição de exceções pessoais ao portador de boa-fé.

6. A jurisprudência dominante entende que a alegação de descumprimento contratual não obsta a exigibilidade do cheque quando há circulação do título, devendo eventuais desavenças contratuais serem discutidas em ação própria.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para questões de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória. 2. A alegação de inexequibilidade de cheque por suposta rasura ou descumprimento contratual demanda instrução probatória, sendo incabível sua discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade. 3. A inexigibilidade do cheque deve ser discutida por meio de embargos à execução ou ação própria, não sendo oponível ao portador de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.357/1985, arts. 13 e 25; CPC/2015, art. 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009; TJ-MG, AC nº 10456160042150001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, DJe 14/10/2021; TJ-SP, AI nº 2033510-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 24/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIDINEI DOS SANTOS NUNES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº
1033469-11.2023.8.11.0041
, distribuída por
CONSTRUCENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Inicialmente, o excipiente alega que os títulos não possuem liquidez, certeza e exigibilidade, faltando requisitos para propositura da execução extrajudicial. Contudo, a matéria trazida em debate pelo excipiente exige dilação probatória, de modo que está via é inadequada para a discussão do tema.

A tese defendida pela excicipente deveria ter sido apresentada em embargos à execução, onde seria possível dilação probatória.

[...]

Ademais, com relação ao chamamento ao processo do Sr. João Vanderlei Pereira para integrar o polo passivo da lide, vale ressaltar que, no caso, não cabe chamamento ao processo na execução.

[...]

Assim, indefiro o pedido de chamamento ao processo, uma vez que incabível nos autos de execução de título extrajudicial.

Com estas considerações,
REJEITO
a exceção de pré-executividade.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o Agravante requereu a extinção da Ação Executiva, alegando que os títulos extrajudiciais que a norteiam não são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade, além de haver pedido para que terceiro seja chamado aos autos, por ser este o real devedor da Agravada
[...]
”;

2)
“
[...] Muito embora a Agravada alegue que os títulos de crédito gozam de autonomia, podendo ser cobrados do emitente dos cheques, a origem da emissão destes, ou como podemos dizer “a causa debendi”, pode ser arguida, como de fato foi arguida e demonstrada nos Embargos à Execução [...]”
;

3)
“
[...] restou comprovado com a Notificação Extrajudicial e Boletim de ocorrência que foram acostadas aos autos, que a obrigação firmada entre o Agravante e o Sr. João Vanderlei não foi cumprida por este que não fez o serviço contratado, e mais, que os cheques apresentados para presente execução foram rasurados e, portanto, inexequíveis, por faltar aos títulos certeza, liquidez ou exigibilidade [...]
”;

4)
“
[...] os títulos não são certos, pois há controvérsia quanto à existência do crédito, tampouco exigíveis, visto que o Agravante nada deve à Agravada, sendo importante ratificar que os cheques foram rasurados [...]
”; e

5)
“
[...] os cheques foram TODOS nominais ao sr. João Vanderlei. Porém, podemos verificar que houve uma rasura no nome da pessoa que iria receber os cheques [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão interlocutória combatida.

A liminar foi indeferida no ID. 250807686.

A parte Agravada apresentou contraminuta (ID. 251316659) pugnando pelo desprovimento do Agravo e pela aplicação de multa ao Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade interposta.

A decisão em comento fundamentou que as teses elencadas pela Executada, ora Agravante, demandam dilação probatória, não sendo possível a sua aferição em sede de Exceção Pré-executividade.

Pois bem.

Como se sabe, a Exceção de Pré-Executividade, que não possui expressa previsão legal, é uma forma de defesa nas ações de Execução Fiscal, desde que se trate de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. É o que dispõe a Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: (grifamos)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC ( REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425)

Assim sendo, se se tratar de tese ou matéria que não seja de conhecimento de ofício ou se demandar dilação probatória, não será cabível a Exceção de Pré-Executividade.

No presente caso, a parte Agravante, que interpôs a Exceção no processo de origem, busca a reforma da decisão que a indeferiu, alegando neste recurso que a Execução proposta pela parte agravada está eivada de diversos vícios.

O principal argumento levantado pelo Agravante é que os cheques executados são inexequíveis, por lhes faltar certeza, liquidez ou exigibilidade, em razão de conterem rasuras e estar ausente a “
causa debendi
”.

Sobre o tema, merece ser rememorado que, segundo o art. 13 da lei 7.357/1985, as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

A jurisprudência deste E. TJMT é no sentido de que a alegação de inexigibilidade do cheque em decorrência de descumprimento contratual não é oponível quando há circulação do título, conforme pode ser visto em julgado abaixo transcrito: (grifamos)

DIREITO CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE VINCULADA A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CIRCULAÇÃO REGULAR DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, sob a alegação de inexigibilidade do cheque, emitido em favor de prestador de serviços, em decorrência de contrato de empreitada rescindido, posteriormente transferido à empresa exequente, portadora do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a alegação de descumprimento do contrato de empreitada pode ser utilizada como fundamento para a inexigibilidade do cheque executado, tendo em vista a transferência do título à parte embargada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), o cheque é título de crédito dotado dos princípios da abstração e autonomia, desvinculando-se da relação jurídica subjacente uma vez colocado em circulação.

4. As exceções pessoais, como a alegação de descumprimento contratual, não podem ser opostas ao portador de boa-fé que adquiriu o título em operação comercial regular, nos termos do art. 25 da Lei nº 7.357/85. 5. A embargante não comprovou a má-fé da portadora do cheque, sendo incontroverso que a empresa apelada recebeu o título como pagamento válido em operação comercial, restando configurada a circulação do título e sua exigibilidade. 6. Eventuais desavenças contratuais entre a emitente e o credor original devem ser resolvidas em ação própria, não interferindo no direito autônomo do portador legítimo de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O cheque é título de crédito dotado de abstração e autonomia, sendo inadmissível a oposição de exceções pessoais contra o portador de boa-fé. 2. A circulação regular do título configura sua exigibilidade, sendo incabível discutir a causa debendi no processo de execução. 3. A alegação de descumprimento contratual deve ser discutida em ação própria, não afetando o direito do portador de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.357/85, arts. 25 e 32. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10456160042150001, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, DJe 14/10/2021; TJ-MS, AC nº 0802875-59.2021.8.12.0002, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, DJe 14/02/2023.

(N.U 1038201-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – CHEQUE SUSTADO – CIRCULAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESACORDO COMERCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO – ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.357/85 – DESVINCULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- “O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.” (AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

2. O artigo 13 da Lei nº 7.357/85, consagrou o princípio geral da autonomia e abstração ao dispor que “as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”, o que significa dizer que, no momento em que circula, desvincula-se da causa debendi, ou seja, da relação causal que deu origem ao título de crédito. O fato de os cheques terem sido sustados em face da não concretização do negócio entabulado com terceiro não impede a cobrança já que estas estão desvinculadas da obrigação que lhe deu causa, tendo em conta a sua circulação.

(N.U 0003126-74.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)

Nesse sentido, entendo que a discussão acerca da inexecução do contrato originário firmado com o Sr. João Vanderlei e a sua influência ou não no título executivo não é matéria passível de ser discutida em sede de Exceção de Pré-executividade, posto que além de demandar dilação probatória, não se trata de tema que pode ser reconhecido de ofício pelo magistrado.

Já a segunda tese defendida pelo Agravante, de nulidade da cártula em decorrência de rasura, entendo que indubitavelmente necessita de dilação probatória. Isso porque o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a rasura somente invalidaria o título se capaz de prejudicar a aferição de seus elementos essenciais de validade, previstos no art. 1º da Lei 7.357/1985, conforme julgados abaixo transcritos:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO NO ACÓRDÃO - RECONHECIMENTO PELO STJ - VÍCIO DE JULGAMENTO - ACOLHIMENTO - COBRANÇA DE CHEQUE - RASURA NO CAMPO DO BENEFICIÁRIO - ELEMENTO SECUNDÁRIO - INVALIDADE - INOCORRÊNCIA. I- Reconhecida pelo STJ a existência de omissão no acórdão sobre a questão suscitada, há que se sanar o vício pela via dos embargos de declaração. II-
A rasura existente no cheque, objeto da ação monitória, no campo do beneficiário, não invalida o título, eis que não prejudica a aferição dos seus elementos essenciais de validade (artigo1º, Lei nº 7.357/1985), não podendo o referido vício ser considerado substancial a ponto de atingir a própria obrigação ali contida.

(TJ-MG - ED: 51696188420168130024, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 30/08/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022)

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória. EXECUÇÃO –
Questões relativas à imputada adulteração no preenchimento dos títulos executivos dependem de dilação probatória para ser dirimida, tendo em vista a ausência de adulteração grosseira, verificável a olho nu
– Manutenção da r. decisão agravada Recurso desprovido.

(TJ-SP 21678141320178260000 SP 2167814-13.2017.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 02/10/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017)

EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória. CHEQUE – Como (a) é incontroverso que as cártulas exequendas apresentam todos requisitos necessários para valerem como cheques, nos termos dos arts. 1º e 2º, da LF 7.357/85,
a rasura nos respectivos cantos inferiores direitos, onde, normalmente, é assinalada a data ajustada para a apresentação de cheques pós-datados, sem compromete nenhum requisito essencial, não os desnaturam como cheques, titulo executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do CPC/2015
, e (b) não se consumou a prescrição da ação de execução do portador contra o emitente, no caso dos autos, uma vez que, para o cômputo do prazo prescricional de seis meses ( LF 7.357/85, art. 47, I), contados do término do prazo de apresentação ( LF 7.357/85, art 59), de 30 dias a contar do vencimento, por se tratar da mesma praça ( LF 7.357/85, art. 33), prevalece a data neles lançadas no espaço reservado para a data da emissão e não a data avençada para apresentação ao banco sacado, porque a emissão de cheques pós-datados, ainda que seja prática costumeira, não encontra previsão legal, conforme orientação consolidada pelo Eg. STJ, (c) de rigor, a rejeição da exceção de pré-executividade, mantendo-se a r. decisão agravada - Manutenção da r. decisão agravada que rejeitou exceção de pré-executividade. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20335107720178260000 SP 2033510-77.2017.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/04/2017, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2017)

Assim sendo, necessário de mostra a dilação probatória para apurar eventuais rasuras e prejuízos decorrentes, razão pela qual não é possível decidir sobre o tema em sede de Exceção de Pré-executividade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025